Tribunal: TJDFT
Processo: 0719732-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. EXPEDIÇÃO E REGISTRO DE DIPLOMA. INSTITUIÇÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FEDERAL DE ENSINO.
1 – Agravo interno. Incumbe ao Relator negar provimento a recurso contrário a acórdão do STF em regime de repercussão geral, situação que se amolda à espécie, em que a agravante pretende o reconhecimento da competência da justiça local ante disposição em contrário no tema 1154.
2 – Competência. Nos moldes do que prevê o tema de repercussão geral n. 1154: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização".
3 – Recurso conhecido e desprovido, com imposição de multa.